Tribunal: TJBA
Processo: 0501696-49.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501696-49.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA, NATALIA SERVA BOTELHO APELADO: ENG.ARTTE ENGENHARIA EIRELI Advogado(s): V DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MANDADO MONITÓRIO CONVERTIDO EM EXECUTIVO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DATA DO VENCIMENTO. TRANSCURSO. CONSTATAÇÃO. DEMORA DA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO. I – A execução de duplicata sem força executiva, por meio de ação monitória, prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data do vencimento do título ou da data da efetivação do protesto, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil. II – Ausente citação válida no prazo legal e não realizado o ato judicial por motivos alheios ao serviço judiciário, impositiva é a manutenção da sentença que extinguiu o processo, ao reconhecer a prescrição. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0501696-49.2014.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Apelante TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e Apelado ENG. ARTTE ENGENHARIA EIRELI - ME. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA